Tribunal: STF
Processo: ARE 1597254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. "DOBRA" DE JORNADA. EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA CONTRATUAL. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 50% DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (evento 40) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito ao recebimento das horas extraordinárias excedentes a 150 e condená-lo ao pagamento das diferenças remuneratórias. Além de determinar que o cálculo das horas extras considere a remuneração total do servidor, e não apenas o vencimento básico, com reflexos no 13º salário, férias e vantagens permanentes (evento 35). Apresentadas contrarrazões (evento 345).
2. O recurso é próprio, tempestivo e tem o preparo dispensado (art. 1.007, parágrafo § 1º, do CPC).
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (a) se a jornada extraordinária, denominada como “substituição” ou “dobra”, assegura à servidora o adicional de 50%; (b) se o cálculo das horas extras deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração total; e (c) se há provas nos autos da efetiva prestação do serviço extraordinário.
RAZÕES DE DECIDIR
4. As teses recursais não convencem, como bem fundamentado na sentença, não carecendo sejam aqui repetidos (inteligência do art. 46 da Lei 9099/95).
DISPOSITIVO
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
6. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais por ser ente público.
7. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).

Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente